Tribunal: TJES
Processo: 5001233-28.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001233-28.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: ILA DA CUNHA SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por DR Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001233-28.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ILA DA CUNHA SANTOS

RELATORA: THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE 150MG. PACIENTE COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (CID-10 J84.0). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou, em sede de tutela de urgência, o fornecimento do fármaco NINTEDANIBE 150MG para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. O ente público alega o não preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF (Temas 6 e 1234) e STJ (Tema 106).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a manutenção da tutela de urgência que obriga o ente federado ao fornecimento de medicamento com base no direito fundamental à saúde.

III. Razões de decidir

O direito à saúde é dever solidário dos entes federados (art. 196, CF), cabendo ao Poder Judiciário garantir o acesso a tratamentos essenciais quando demonstrada a necessidade. A imprescindibilidade do medicamento foi comprovada por laudo médico fundamentado, que atesta a gravidade da patologia e a necessidade do tratamento para conter sua progressão. A urgência da medida é evidente diante da natureza progressiva e incurável da Fibrose Pulmonar Idiopática, que impõe risco iminente à vida e à qualidade de vida da paciente.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS pelo Poder Público exige a presença cumulativa da prova de imprescindibilidade do fármaco (mediante laudo médico fundamentado), da incapacidade financeira do paciente e da existência de registro na ANVISA. 2. Em sede de tutela de urgência, diante de doença grave, progressiva e com risco de morte, o direito fundamental à vida e à saúde prevalece sobre argumentos de natureza orçamentária ou procedimental, justificando a manutenção da medida que garante a continuidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, art. 300; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234); STF, RE nº 566.471 (Tema 6); STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106); TJ-PR 0027903-86.2023.8.16.0000.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Alegre - 2ª Vara, nos autos de nº 5002267-78.2025.8.08.0002. A decisão combatida determinou, liminarmente, que o requerido providenciasse o fornecimento do medicamento
NINTEDANIBE 150MG
à ora agravada.

Em suas razões (ID 16948535), o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por violação aos precedentes vinculantes do STF (Temas 6 e 1234) e do STJ (Tema 106), argumentando que não foram preenchidos cumulativamente os requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para o indeferimento do pedido liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, conforme decisão de ID 17071701.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 19766841.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou ao Estado do Espírito Santo o custeio e fornecimento do medicamento
NINTEDANIBE 150MG
para a parte agravada, portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID-10 J84.0).

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Após análise detida dos autos, e em consonância com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, entendo que os requisitos autorizadores da medida liminar se encontram presentes. O direito à saúde é garantido como direito fundamental pela Constituição Federal (art. 196), impondo aos entes federados o dever solidário de assegurar o acesso universal a tratamentos essenciais.

O Supremo Tribunal Federal (Temas 6 e 1234) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) delimitaram critérios para a concessão judicial de medicamentos. Embora o Agravante alegue o não cumprimento de tais requisitos, a prova documental acostada na origem (Processo nº 5002267-78.2025.8.08.0002) demonstra, em juízo de cognição sumária, a presença dos elementos necessários à manutenção da liminar. Notadamente:

i)
Laudo Médico (ID 80626177 - Origem):
Descreve o diagnóstico de Artrite Reumatóide e Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.0) com piora clínica, funcional e tomográfica, atestando que a doença apresentou progressão com perda de peso e piora da dispneia. Ressaltou que a medicação é urgente, sob o risco de evolução com insuficiência respiratória e óbito. Asseverou a ineficácia ou inexistência de alternativas na rede pública.

ii)
Prescrição Médica e Negativa Administrativa (IDs 80626177 e 82619640 - Origem):
A prescrição do fármaco, datada de 29/08/2025, foi acompanhada do pedido administrativo, que resultou na Decisão GEAF/CEFT nº 6.728/2025 e no Parecer 576/2025. Este parecer nega o fornecimento do Nintedanibe, cumprindo o requisito do prévio requerimento administrativo e demonstrando a pretensão resistida.

iii)
Hipossuficiência Econômica:
A incapacidade financeira da agravada é presumida e suficientemente demonstrada pelo requerimento de gratuidade de justiça formulado na petição inicial. Tal pedido gera uma presunção de veracidade da condição de pobreza, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. Somado a isso, o altíssimo custo do medicamento Nintedanibe, inacessível para a vasta maioria da população, reforça a conclusão de que a paciente não possui meios de arcar com o tratamento sem o auxílio do Poder Público. Inexistindo nos autos qualquer indício que afaste tal presunção, o requisito da hipossuficiência resta preenchido.

A probabilidade do direito da agravada está amparada no dever constitucional do Estado de garantir a saúde, enquanto o
periculum in mora
é manifesto. A Fibrose Pulmonar Idiopática é uma doença que leva à perda progressiva da função pulmonar, e a interrupção do tratamento pode acarretar danos irreversíveis e o risco de morte, o que configura um perigo de dano inverso muito superior ao alegado prejuízo aos cofres públicos.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem se posicionado pela preponderância do direito à vida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “NINTEDANIBE 150MG (OFEV)” À AUTORA. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA.PROBABILIDADE DO DIREITO DA REQUERENTE EVIDENCIADA, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. PACIENTE IDOSA, DIAGNOSTICADA COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA GRAVE. MEDICAMENTO QUE PROPORCIONOU DESACELERAÇÃO DA PROGRESSÃO DA DOENÇA, DIMINUINDO O RISCO DE MORTE. INDICAÇÃO DO FÁRMACO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O CASO. RÉ QUE NÃO DEMONSTROU, NESTA FASE PROCEDIMENTAL, A EXISTÊNCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS EFICAZES PARA O CONTROLE DA MOLÉSTIA. PERIGO DE DANO NA DEMORA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, SOBRETUDO, DIANTE DO RISCO DE ÓBITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-PR 0027903-86.2023.8.16.0000 Curitiba, Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 18/09/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2023)

Embora o agravante alegue a inobservância de formalidades, como a oitiva prévia do NAT, a urgência do caso e a primazia da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) justificam a manutenção da liminar. A análise aprofundada dos requisitos técnicos será realizada na instrução do processo principal, não sendo razoável, neste momento, desconstituir uma decisão que visa proteger a própria vida da agravada.

Desta feita, restando preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento do fármaco
NINTEDANIBE 150MG
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apesar de não concordar com o que restara decidido e com as teses firmadas nos temas 06 e 1234 do STF, as mesmas possuem efeito vinculante, e, considerando que no caso concreto se trata de fornecimento de medicamento não padronizado, necessário seria a demonstração de que o ato de não incorporação pelo CONITEC se revela como inadequado, e, ainda, a segurança e eficácia do fármaco em seu tratamento, com fundamento na medicina baseada em evidências.

Como não houve a referida demonstração no processo originário, o recuso comprova provimento.

Por tais razões, conheço do agravo de instrumento para revogar a tutela de urgência deferida. Sem custas ou honorários. É como voto.